Tribunal: STJ
Processo: 1501379-12.2023.8.26.0222
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190581 - SP(2026/0073456-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO FIRMINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma,
em
julgado
18/10/2016; STJ, AgRg no
, Min.
AREsp n. 2.410.763/MT
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56528018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bbae081a-00ad-47cf-8d67-62af2fb5c0f5

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: bbae081a-00ad-47cf-8d67-62af2fb5c0f5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3190581 - SP(2026/0073456-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO FIRMINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Documento eletrônico VDA56528174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: ad2dc2e3-b13c-45ba-8b17-68a55cf7701a

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma,
em
julgado
18/10/2016; STJ, AgRg no
, Min.
AREsp n. 2.410.763/MT
Rel. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em
3/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO FIRMINO DE
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
OLIVEIRA
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade
, ausência
(Súmula 283/STF
de prequestionamento e deficiência de cotejo analítico) (e-STJ, fls. 427-428).
Nas razões, a defesa reafirma que houve impugnação efetiva dos óbices de
admissibilidade, ao demonstrar a inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica, não de reexame fático.
Sustenta o prequestionamento implícito das matérias federais (arts. 155 do CPP, 180
e 311 do CP) e aponta violações à legislação federal por condenação baseada em elementos do
inquérito não judicializados, ausência de dolo na receptação e ausência de prova da autoria na
adulteração de sinal identificador (e-STJ, fls. 434-438).
Requer, assim: a) o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a
reconsideração da decisão agravada e o conhecimento do agravo em recurso especial; b)
subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado; e, após o conhecimento do AREsp, o
provimento do recurso especial para absolver o agravante (art. 386, VII, do CPP), ou
desclassificar a receptação para a modalidade culposa (§ 3o do
do CP), ou anular o
art. 180
acórdão por violação ao
do CPP (e-STJ, fls. 433 e 438).
art. 155
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial por (i) incidência da
; (ii)
Súmula 283/STF
ausência de prequestionamento; (iii) dissídio jurisprudencial não comprovado e (iv) incidência
da
, por pretensão de reexame de provas.
Súmula 7/STJ

Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente: a incidência da
, ausência de prequestionamento e dissídio
Súmula 283/STF
jurisprudencial não comprovado.
Documento eletrônico VDA56528174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: ad2dc2e3-b13c-45ba-8b17-68a55cf7701a

A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua
parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC. 5. Embargos de divergência não providos".
, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em , DJe de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:52
Código de Controle do Documento: ad2dc2e3-b13c-45ba-8b17-68a55cf7701a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0073456-4
AREsp 3.190.581 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013791220238260222 23537402023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FIRMINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO FIRMINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<140290<5221@
2026/0073456-4 - AREsp 3190581 Petição : 2026/0025806-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:53
Código de Controle do Documento: 6903F89E-B72B-42A0-8C57-88437541D517